Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
D E S P A C H O Ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo na interposição do recurso, intime-se a parte agravante para recolher em dobro o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora